Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707187-59.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VANDA PERES DA SILVA APELADO: VANDA PERES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL e por VANDA PERES DA SILVA contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela segunda recorrente em desfavor do primeiro. O juízo julgou parcialmente procedente os pedidos para: 1) confirmar a tutela de urgência, a fim de que o réu suspenda os descontos compulsórios sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido; 2) declarar nulos os contratos de empréstimo e portabilidade firmados entre as partes e sem anuência do curador; 3) condenar a ré a restituir todos os valores descontados em conta corrente e contracheque e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 41477318). Na primeira apelação, (ID 41477331), o réu alega que: 1) a multa em caso de descumprimento foi fixada de forma exorbitante e desproporcional, passível de gerar enriquecimento ilícito à recorrida; 2) não praticou ato ilícito, agiu no exercício regular de direito e não há elementos que permitam denotar defeito na prestação de serviços; 3) e juntou aos autos documentos que comprovam a origem e a legalidade dos empréstimos firmados, dentre eles, comprovantes de contratação, assinados eletronicamente pela parte autora após confirmação por senha pessoal, o que, por si só demonstra que a vontade e a ciência das cláusulas e termos dos contratos; 4) não ensejou qualquer prejuízo material suscetível de restituição; 5) não há prova de qualquer dano moral e que o mero aborrecimento não é indenizável; 6) se houve dano moral indenizável, foi de baixa intensidade, razão pela qual deve ser arbitrado em valor modesto; 7) o princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao processo deve responder pelo custo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela antecipada de urgência para que o nome da autora seja mantido nos órgãos de proteção de crédito. No mérito, pede que a sentença reformada para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais, dos honorários sucumbenciais e o prequestionamento da matéria (ID 46519990). Preparo visto no ID 41477333. Na segunda apelação, a autora (ID 41477336) alega que: 1) é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido; 2) a sentença equivocou-se ao considerar o irmão da demandante como curador, pois na verdade é ele curatelado pela autora; 3) a gerente do banco abusou da hipervulnerabilidade da demandante ao realizar todos as portabilidades, empréstimos e consórcios, sem pensar no mínimo existencial para sua sobrevivência e de seu irmão; 4) toda a aposentadoria da apelante e a pensão de seu irmão portador de necessidades especiais são debitadas automaticamente para pagar os empréstimos que não foram averbados; 5) ) na petição inicial pediu que os descontos decorrentes da falha na prestação do serviço de portabilidade sejam interrompidos, ou, subsidiariamente, seja conferido a autora o valor que sobrava em seu contracheque, antes da realização dos serviços ofertados pela gerente (portabilidade, consórcio e empréstimo consignado); 6) em nenhum momento foi requerido que os contratos fossem declarados nulos por terem sido firmados em razão de falta de anuência de seu irmão, pois é ela a curadora dele, além de ser impossível devolver todos os valores recebidos em decorrência dos contratos; 7) não há qualquer nulidade nos contratos; 8) o consumidor que for cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito por valor igual ao dobro; 9) o valor arbitrado a título indenizatório não é capaz de suprir os danos causados à apelante, que permaneceu sem o mínimo para sobrevivência, sem condições de adquirir os itens básicos de alimentação e higiene, nem de custear os cuidados especiais do irmão. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando que os descontos permaneçam cessados da conta da apelante até o fim do trâmite processual, a cassação da sentença por julgamento extra petita, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais e dos honorários recursais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 41477341 e 41477346). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O juízo anulou as operações sob o fundamento de que a instituição financeira não teria agido de forma diligente, pois de acordo com o documento de ID 41476663, a autora seria incapaz e assistida por curador. Com isso, a tutela de urgência, que havia sido deferida para cessar os descontos efetuados pelo réu na conta corrente da autora, foi revogada. Porém, a autora, na verdade, é plenamente capaz para exercer atos perante terceiro e não é curatelada. O documento de ID 41476663, considerado pelo juízo, demonstra que ela é curadora de seu irmão, não o contrário. Ademais, os descontos realizados pelo réu, que consomem a totalidade dos rendimentos da autora, importam em risco de dano grave. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o,caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No tocante a empréstimos consignados de servidores públicos federais, pode haver desconto em folha de pagamento em favor de terceiros (art. 45, § 1o, da Lei 8.112/90).Nos termos do § 2o, o total de consignações facultativas não excederá a 35% da remuneração mensal, com 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/3/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). Embora os dispositivos da Lei 8.112/90 tenham sido revogados pela Medida Provisória 1.132, de 3/8/2022, que estabeleceu novo limite à soma das consignações facultativas, a análise de adequação dos contratos ao ordenamento jurídico deve ser feita à luz da legislação vigente à época em que foram celebrados. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de janeiro de 2022, o apelante aufere mensalmente valor líquido de R$ 1.567,30, que corresponde ao valor bruto de R$ 5.058,58. O requerente possui dez consignações em folha de pagamento: uma do Banco do Brasil, uma do Bradesco, três do banco Pan e seis da SIASPREV. As parcelas consignadas somadas atingem o valor de R$ 2.765,81. Há ainda os descontos realizados pelo réu em sua conta corrente sob a rubrica “Pgto BB Crédito Salário”, “Pgto CDC Renovação”, “Pgto BB Consg Compra Div” e “Pgto CDC Empr Eletrônico”, que somados alcançam o valor de R$ 2.485,08. A tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não se aplica aos autos. Isso porque os casos analisados pelo Tribunal Superior, na análise do tema repetitivo, se limitam a situações de consumidores que contraíram empréstimos comuns que comprometem mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Todavia, na hipótese, o apelante firmou contratos de empréstimos consignados, até o limite legal. Além disso, contraiu empréstimos comuns que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. Por se tratar de situação distinta, afasta-se a aplicação da tese. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, as mesmas instituições que continuam a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. As instituições financeiras dispõem de meios e base de dados para verificar os indicadores globais de endividamento do consumidor. Mesmo com informações sobre alto comprometimento da renda, muitos bancos insistem na oferta e contratação de crédito, com ofensa a boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Há clara violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, o que enseja a concessão da tutela recursal. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1085. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI 14.181/2021. APLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2 - A despeito de os contratos celebrados entre as partes terem contemplado a previsão de desconto em conta corrente em hipótese de insuficiência da margem consignável, constata-se que a remuneração do consumidor não é suficiente nem sequer para cobrir as prestações mensais dos empréstimos, gerando a cobrança de encargos financeiros sobre o saldo devedor e o crescimento descontrolado da dívida, comprometendo, inequivocamente, o seu mínimo existencial. (...) 9 - Tendo em vista o desconto integral da remuneração do Autor, comprometendo o seu mínimo existencial, impõe-se a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, com a restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob pena de afronta, até mesmo, ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 1398899, 07237629720218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022.)” – grifou-se Portanto, em sede de cognição sumária, é proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. No caso dos autos, a lide envolve apenas o Banco do Brasil e as consequências da portabilidade realizada por ele. Portanto, não há que se falar em limitação dos descontos consignados no contracheque por outras instituições financeiras. No tocante às parcelas debitadas pelo réu diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida, porém aplicado isoladamente. Não há como acolher o pedido de suspensão total das parcelas de empréstimos, o que resultaria em prejuízo a todas as instituições financeiras com quem o apelante celebrou contratos. Também deve ser indeferido o pedido de proibição de negativação do nome do apelante e suspensão de medidas judiciais, pois foi informado na petição inicial que há parcelas em atraso. A inadimplência, anterior ao ajuizamento da ação, não pode ser tutelada judicialmente. As limitações impostas por esta decisão não importam, por óbvio, em inadimplência. DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu limite as parcelas de empréstimos pessoais descontadas diretamente da conta corrente em 30% do salário líquido apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator